Tribunal: TJES
Processo: 5005644-05.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005644-05.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SONIA MARIA DE SOUZA
AGRAVADO: SANDRA MIRANDA RAMOS
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005644-05.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: SONIA MARIA DE SOUZA.

AGRAVADA: SANDRA MIRANDA RAMOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

R E L A T Ó R I O

SONIA MARIA DE SOUZA

interp
ôs
agravo de instrumento em
razão

da
respeitável
decisão de id. 1
731684 (fl.
1-
6
), proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Q
uarta
Vara Cível d
e Serra,
Comarca d
a Capital
,

nos autos da ação
de indenização em fase de cumprimento de sentença
registrada sob o n. 0
009937-23.2002.8.08.0048
(0
48.02.009937-9
)
,
proposta por
S
ANDRA MIRANDA RAMOS

contra ela,
agravante, e contra Noélio José Vicente
,
que
determinou
medidas constritivas
no patrimônio da agravante
de modo a converter “em penhora o valor de R$ 815,49”
e
deferiu a continuidade da penhora no “percentual de 20% sobre o valor líquido da aposentadoria de R$ 2951,27, ou seja, R$ 590,25”, e realizou o "desbloqueio do remanescente ..., posto que percentual superior poderia comprometer o seu sustento e de sua família, determinando e procedendo, de imediato, à transferência do montante previamente atingido a uma conta judicial à disposição deste Juízo, na forma do art. 854, §5º do CPC/2015, juntando aos autos os espelhos relacionados ao atendimento ao comando”
(id.
1
731684,
fl. 6)
.

Nas razões do recurso (
id. 1
731611, fls. 1-
10
) aleg
ou
a
agravante
, em síntese, que
1) “
a
ora agravada promove em desfavor da agravante ação de cumprimento de sentença, cujo valor total da execução é de R$ 930.607,72 (novecentos e trinta mil, seiscentos e sete reais e setenta e dois centavos)”
(fl. 3);
2) “Em 18/08/2020, a executava teve bloqueada de sua conta bancária a quantia de R$ 3.766,76 (três mil setecentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos), através de bloqueio online de ativos financeiros determinado pelo Juízo de Origem”
(fl. 3)
;
3) “a exequente/agravada alegou, às fls. 695/703, que parte do débito executado seria correspondente aos honorários sucumbenciais, razão pela qual possuiria caráter alimentar e deviam ser pagos” (fl. 3); 4) “Quanto a impenhorabilidade de verba alimentar, firmou o Juízo de piso que esta não é absoluta, afirmando que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir o bloqueio de parte da verba remuneratória, preservando o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Por fim, determinou a penhora sobre 20% (vinte por cento) dos valores relativos a proventos de pensão da executada/agravante até que seja atingido o valor exequendo” (fl. 4); 5) “atualmente vigora a decisão do Juízo de 1° grau, em que foi determinada a penhora sobre 20% (vinte por cento) dos valores relativos a proventos de pensão da executada/agravante, ou seja, R$ 590,25 (quinhentos e noventa reais e vinte e cinco centavos), até que seja atingido o valor exequendo. Tais descontos gerarão uma redução imediata e contínua da única fonte de renda da Agravante, sua fonte alimentar” (fl. 4); 6) “ é uma senhora idosa que conta atualmente com mais de sessenta anos, vive sozinha, e se custeia só. O desfalque de R$ 590,25 (quinhentos e noventa reais e vinte e cinco centavos) importaria numa perda extremamente significativa para ela e consequentemente geraria impactos negativos em sua vida financeira e nos demais campos de sua vida, ofendendo o Princípio da Dignidade da Pessoa.”
(fl. 6).

R
equereu
“a exclusão da penhora fixada" em desfavor dela (fl. 10).

O pedido de concessão de
efeito suspensivo foi parcialmente deferido para minorar o bloqueio determinado pelo douto juízo
a quo
para 15% (quinze por cento) dos proventos mensais
(id.
1762162
)
.

Contrarrazões no id. 1824423, nas quais pugnou a agravada, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, considerando a ausência de juntada de documentos obrigatório
s
. No mérito, pleiteou o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
07
de outubto
de 2022
.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005644-05.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: SONIA MARIA DE SOUZA.

AGRAVADA: SANDRA MIRANDA RAMOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Sonia Maria
d
e Souza

interp
ôs
agravo de instrumento em
razão

do
respeitável
decisão do id. 1
731684 (fl.
1-
6
) proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Q
uarta
Vara Cível d
e Serra,
Comarca d
a Capital
,

nos autos da ação
de indenização em fase de cumprimento de sentença
registrada sob o n. 0
009937-23.2002.8.08.0048
(0
48.02.009937-9
)
,
proposta por
S
andra Miranda Ramos

contra ela,
agravante, e contra Noélio José Vicente
,
que
determinou
medidas constritivas
no patrimônio da agravante
de modo a converter “em penhora o valor de R$ 815,49”
e
deferiu a continuidade da penhora no “percentual de 20% sobre o valor líquido da aposentadoria de R$ 2951,27, ou seja, R$ 590,25”, e realizou o "desbloqueio do remanescente ..., posto que percentual superior poderia comprometer o seu sustento e de sua família, determinando e procedendo, de imediato, à transferência do montante previamente atingido a uma conta judicial à disposição deste Juízo, na forma do art. 854, §5º do CPC/2015, juntando aos autos os espelhos relacionados ao atendimento ao comando”
(id.
1
731684,
fl. 6)
.

Nas razões do recurso (
id. 1
731611, fls. 1-
10
) aleg
ou
a
agravante
, em síntese, que
1) “
a
ora agravada promove em desfavor da agravante ação de cumprimento de sentença, cujo valor total da execução é de R$ 930.607,72 (novecentos e trinta mil, seiscentos e sete reais e setenta e dois centavos)”
(fl. 3);
2) “Em 18/08/2020, a executava teve bloqueada de sua conta bancária a quantia de R$ 3.766,76 (três mil setecentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos), através de bloqueio online de ativos financeiros determinado pelo Juízo de Origem”
(fl. 3)
;
3) “a exequente/agravada alegou, às fls. 695/703, que parte do débito executado seria correspondente aos honorários sucumbenciais, razão pela qual possuiria caráter alimentar e deviam ser pagos” (fl. 3); 4) “Quanto a impenhorabilidade de verba alimentar, firmou o Juízo de piso que esta não é absoluta, afirmando que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir o bloqueio de parte da verba remuneratória, preservando o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Por fim, determinou a penhora sobre 20% (vinte por cento) dos valores relativos a proventos de pensão da executada/agravante até que seja atingido o valor exequendo” (fl. 4); 5) “atualmente vigora a decisão do Juízo de 1° grau, em que foi determinada a penhora sobre 20% (vinte por cento) dos valores relativos a proventos de pensão da executada/agravante, ou seja, R$ 590,25 (quinhentos e noventa reais e vinte e cinco centavos), até que seja atingido o valor exequendo. Tais descontos gerarão uma redução imediata e contínua da única fonte de renda da Agravante, sua fonte alimentar” (fl. 4); 6) “ é uma senhora idosa que conta atualmente com mais de sessenta anos, vive sozinha, e se custeia só. O desfalque de R$ 590,25 (quinhentos e noventa reais e vinte e cinco centavos) importaria numa perda extremamente significativa para ela e consequentemente geraria impactos negativos em sua vida financeira e nos demais campos de sua vida, ofendendo o Princípio da Dignidade da Pessoa.”
(fl. 6).

R
equereu
“a exclusão da penhora fixada" em desfavor dela (fl. 10).

O pedido de concessão de
efeito suspensivo foi parcialmente deferido para minorar o bloqueio determinado pelo douto juízo
a quo
para 15% (quinze por cento) dos proventos mensais
(id.
1762162
)
.

Contrarrazões no id. 1824423, nas quais pugnou a agravada, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, considerando a ausência de juntada de documentos obrigatório
s
. No mérito, pleiteou o desprovimento do recurso.

Inicialmente, verifico que não assiste razão à agravada quando alega ausência de juntada ao recurso de documentos obrigatórios. Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

Conforme dispõe o
art.
833
, inc. IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos,
os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria,
as
pensões,
os
pecúlios e
os
montepios,
bem como as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e
de
sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal,
ressalvado o disposto no § 2º, que exclui a aplicação de tal regra na hipótese de cobrança de prestação alimentícia e em relação às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.

Considerada a
ratio
de tal disposição legal, é forçoso concluir que os proventos são verbas dotadas de característica da impenhorabilidade, por constituir o meio de subsistência de quem os aufere. A impenhorabilidade dos proventos representa a manifestação do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, da Constituição Federal), valendo lembrar a importância da aplicação da norma-princípio a partir da força normativa da Constituição.

Na respeitável decisão recorrida foi expendida fundamentação no sentido da mitigação da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial ou proventos, o que me parece em sintonia com o atual posicionamento da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, como se extrai do seguinte venerando acórdão:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO PARA DECLARAR A IMPENHORABILIDADE DA APOSENTADORIA - INSURGÊNCIA DAS AGRAVADAS.

1. De acordo com o entendimento mais recente do STJ, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, salários e proventos de aposentadoria (art. 833, IV, do CPC/15), desde que assegurado ao devedor e a sua família a subsistência digna. Precedentes. 2. Agravo interno provido para, de plano, conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento, mantendo o acórdão recorrido que autorizou a penhora parcial dos proventos de aposentadoria. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1808430/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJ: 17-06-2021).

Em igual sentido: STJ - AgInt no AREsp 1754821/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJ: 07-10-2021; AREsp 1747007/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ: 03-08-2021.

Diante de tais considerações e dado o fato de que a
agravante alegou que
é idosa e recebe proventos inferiores a 3 (três) salários mínimos
, entendo ser
razoável
a
determinação do
bloqueio mensal
dos proventos dela
, devendo contudo ser reduzido para 15% (quinze por cento), que me parece suficiente para preservação da dignidade da agravante e de sua família.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso
para minorar o bloqueio determinado pelo douto juízo
a quo
para 15% (quinze por cento) dos proventos mensais da agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005644-05.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: SONIA MARIA DE SOUZA.

AGRAVADA: SANDRA MIRANDA RAMOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPENHORABILIDADE
DE
PROVENTOS
. REQUISITOS DO ARTIGO 833, § 2º, DO CPC
.
MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE NO CASO CONC
RETO, MAS COM REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA ORIGEM.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. - Conforme a
tual posicionamento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça
, “é possível relativizar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, salários e proventos de aposentadoria (art. 833, IV, do CPC/15), desde que assegurado ao devedor e a sua família a subsistência digna. Precedentes. 2. Agravo interno provido para, de plano, conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento, mantendo o acórdão recorrido que autorizou a penhora parcial dos proventos de aposentadoria”. (
STJ -
AgInt nos EDcl no REsp 1808430/SP, Rel. Ministro M
arco Buzzi
, Q
uarta
T
urma
, DJ: 17-06-2021)

2. -
Diante de
tal entendimento
e dado o fato de que a
agravante alegou que
é idosa
é

razoável
a
determinação do
bloqueio mensal de
15% (quinze por cento) dos proventos dela.

3. - Recurso parcialmente provido.

Vi
stos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, dar parcial

provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vi
tória-ES., de de 20
2
2
.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.